Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714693-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45891223) interposto por SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação coletiva movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Eis o teor do decisório combatido (ID 152934595 dos autos originários): Vistos etc. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL (“SINTTASB/DF”) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual visa condenação do Requerido a proceder a correção do valor do vencimento básico da remuneração dos integrantes da assistência pública à saúde do DF , nos moldes da “tabela de vencimentos básicos 20 horas | 40 horas”, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, bem como de todos os adicionais e gratificações que possuem o vencimento básico como parâmetro. 2. Não é possível se declarar, initio litis, a isenção da obrigação de recolhimentos das custas e despesas processuais pelo Autor, bem como do pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85, pois eles serão devidos em caso de má-fé, o que é possível aquilatar por ocasião da prolação da sentença de mérito, nos exatos termos do disposto no art. 17 da referida Lei da Ação Civil Pública. 3. INDEFIRO, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, pois é evidente que o sindicato autor, que possui inúmeros sindicalizados, possui capacidade econômica de arcar com os custos do processo sem colocar em risco sua atuação, em função do baixo valor atribuído à causa. Anote-se. 4. CITE-SE o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 5. Anote-se necessária intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/85. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em suas razões, o recorrente sustenta que o indeferimento, de plano, do pedido de gratuidade de justiça, sem a oportunidade de apresentar documentos complementares, revela violação ao seu direito de defesa. Narra que, desde a sua instituição como Sindicato, não possui receita suficiente para os custeios básicos de sua manutenção. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça graciosa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) representando sua jurisprudência: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade. 2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. 3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se depreende do despacho de 23/6/2019, trazendo aos autos os documentos ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada. Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050). Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ. 4. Agravo interno da empresas a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) (Grifo nosso) Os balanços apresentados pelo Sindicato com a descrição de seu patrimônio nos anos de 2020 e 2021 (IDs 45891226 e 45891227) constituem prova suficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais se encontra além de suas possibilidades financeiras, eis que os ativos anuais não superam o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, o indeferimento do benefício deve ser precedido da concessão de oportunidade para a comprovação do preenchimento dos pressupostos, inocorrente na espécie. Daí porque, diante da existência de confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo é efetivamente oneroso, a melhor solução que se alvitra é o deferimento da medida de urgência. Ressalto, por fim, que o entendimento ora externado se coaduna com o Enunciado da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com essas razões, defiro a liminar para sustar os efeitos da ordem contida na decisão monocrática quanto ao indeferimento da justiça gratuita, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte recorrida para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador